Tribunal: TJBA
Processo: 8007510-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007510-41.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DOS SANTOS DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO MORATELLI

EMENTA

Apelações cíveis simultâneas
. Auxílio-acidente.
Sentença que indeferiu pedido de concessão do benefício acidentário. APELAÇÃO DE MARCOS DOS SANTOS DA CRUZ. Nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente deve ser pago nas hipóteses em que o segurado da previdência social, tendo sofrido acidente de trabalho e já esteja recuperado, tenha experimentado sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho anteriormente exercido. No caso em enfoque, o laudo pericial, tendo analisado o requerente, não constatou incapacidade para o trabalho ou redução da capacidade laboral. Ainda que o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial, n
ão há nos autos elementos suficientes para desconstituir
tal documento. Uma vez que o mencionado laudo concluiu pela inexistência de perda de capacidade laboral, e sendo ela indispensável para a concessão de auxílio-acidente, agiu com acerto a sentença ao denegar tal benefício. APELAÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Requer a mencionada autarquia a possibilidade de ver restituído nestes autos os valores que afirma ter adiantado a título de honorários periciais. Pugna que o Estado da Bahia seja responsável por tal reembolso, haja vista que o apelado possui isenção do pagamento de custas por força do quanto disposto na Lei nº 8.213/91. Tendo analisado caso idêntico, o STJ firmou entendimento no julgamento do Tema Repetitivo de nº 1044 que vai no sentido de que "Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91.", havendo, portanto, a possibilidade de o INSS ser restituído pelo Estado da Bahia com relação aos honorários periciais que comprovadamente houver adiantado na presente demanda. Tal pleito, entretanto, deverá ser buscado em ação autônoma, de competência de uma das Varas da Fazenda Pública, e na qual deverá ser garantido o contraditório ao ente estatal. Negado provimento ao recurso de apelação de MARCOS DOS SANTOS DA CRUZ. Apelo do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8007510-41.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MARCOS DOS SANTOS DA CRUZ
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo do autor e em dar provimento parcial ao apelo do INSS.